Tribunal: TJMT
Processo: 1038468-07.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038468-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, em face de concessionária de energia elétrica, pretendendo o ressarcimento de valores pagos em decorrência de supostos danos causados a equipamentos eletrônicos por distúrbios na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há demonstração suficiente do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos eletrônicos do segurado; e (ii) se os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora, notadamente o laudo técnico e o relatório de regulação de sinistro, são suficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso, independentemente da preservação dos bens para perícia.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a configuração do dever de indenizar exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta, sendo dispensada apenas a prova da culpabilidade.

4. O artigo 786 do Código Civil assegura à seguradora, após o pagamento da indenização, a sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano, limitado ao valor respectivo, sendo legítima, portanto, a ação regressiva.

5. Nos termos do artigo 210, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica pode eximir-se do dever de ressarcir quando comprovar a inexistência de nexo causal, entre outras hipóteses taxativamente previstas.

6. Os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora não constituem prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos aos equipamentos eletrônicos, possuindo valor probatório relativo que necessita ser corroborado por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"
1. Documentos produzidos unilateralmente pela seguradora, como laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro, não são suficientes, por si só, para comprovar o nexo de causalidade entre falhas no fornecimento de energia elétrica e danos causados a equipamentos eletrônicos. 2. A ausência de demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano experimentado pelo segurado afasta o dever de indenização previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024; TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025; Súmula nº 188/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação regressiva de ressarcimento de danos
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de improcedência deve ser reformada, pois restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano elétrico suportado pelo segurado e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica. Sustenta que o laudo pericial judicial foi inconclusivo e inconsistente, uma vez que o perito não analisou integralmente os documentos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, deixando de considerar elementos técnicos relevantes e, portanto, não podendo afastar a prova documental produzida pela seguradora.

Argumenta que os laudos de oficina e o relatório de regulação do sinistro, elaborados por empresas idôneas e imparciais, comprovam de forma inequívoca que os danos aos equipamentos decorreram de pico de tensão na rede elétrica administrada pela apelada. Ressalta que tais documentos possuem validade probatória, conforme a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, e que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de apresentar relatórios técnicos previstos na norma regulatória, capazes de afastar o nexo causal.

Defende, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que a seguradora, ao indenizar o segurado, sub-rogou-se em seus direitos. Assim, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento, condenando a apelada a reparar os prejuízos suportados.

Contrarrazões apresentadas em id. 320900921.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito.

É cediço que a responsabilidade da recorrida por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Sobre a ação regressiva, a Súmula n. 188 do STF enuncia que o:
“segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso, a apelante (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, dispõe:

Art. 210. A distribuidora responde,
independente da existência de culpa
, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar a inexistência de nexo causal
, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (destaquei).

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora, ora apelante, deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial,
produzidos de forma unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária apelada pelos danos materiais suportados pela parte segurada, os quais foram reparados pela seguradora apelante.

Isto porque, não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, não constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir de descarga atmosférica.

Ocorre que
os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos.
Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Além disso, o laudo pericial judicial, o qual analisou os documentos constantes nos autos, concluiu que “
não é possível chegar a uma conclusão assertiva a respeito das responsabilidades pelo dano ocorrido, pois como explanado existem deveres previstos em normas de ambas as partes que devem ser cumpridos para o perfeito funcionamento do sistema elétrico
”.

Desta forma, importante ressaltar que a autora deixou de demonstrar de forma isenta de dúvida o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrida de restituir a importância pleiteada na inicial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
3. O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 414/2010 da ANEEL). 4.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.
5. Recurso provido.” (TJMT, 1011152-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
DANOS ELÉTRICOS ALEGADAMENTE DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas depende da comprovação do dano e do nexo causal, o que não foi demonstrado no presente caso.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos, superficiais e não indicam a qualificação do profissional responsável, sendo, portanto, imprestáveis como meio de prova.
Os registros fotográficos dos equipamentos danificados foram produzidos unilateralmente, sem elementos que permitam a impugnação técnica, o que compromete sua eficácia probatória. A ocorrência de descargas atmosféricas e a ausência de registros de perturbação na rede configuram causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CDC. Compete à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (...)

Tese de julgamento: (...)
Laudos técnicos unilaterais, superficiais e sem qualificação profissional são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.
A ocorrência de caso fortuito, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.
Incumbe à seguradora, autora da ação regressiva, comprovar os fatos constitutivos de seu direito mediante provas técnicas idôneas”.
(TJMT, 1026989-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025 - destaquei).

Desse modo, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelante e o dano experimentado pela parte autora/apelante, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em
2% (dois por cento)
, totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025